Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPACTO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAIXA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Verificada a existência de utilidade e necessidade no provimento jurisdicional almejado, deve ser rejeitada a preliminar de inexistência de interesse de agir.
2 – Mesmo na conjuntura atual, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica – em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade – reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).
3 – De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato – elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros –, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478).
4 – A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social.
5 – À falta de evidências mínimas de que, em razão da pandemia, a parte Autora (sociedade cujo objeto é a prestação de serviço essencial, a saber, advocacia) sofreu tamanho impacto em suas finanças a ponto de não possuir mais caixa para pagamento do preço do aluguel de salas comerciais nos moldes originariamente contratados, tem-se que a mera verbalização de comentários genéricos sobre a situação vivida por parcela da população não se mostra suficiente para autorizar, em arrepio aos interesses da contraparte (os quais também devem ser sopesados), o dirigismo estatal do contrato por elas celebrado de forma livre e voluntária.
6 – No caso, tendo em vista que a parte Autora/Apelada, apesar de instada a produzir prova do seu direito, quedou-se inerte e, pois, não se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaía (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I), faz-se inarredável concluir pela improcedência do pedido veiculado na inicial e, consequentemente, pela reforma integral da sentença.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.